Tribunal: TJDFT
Processo: 0727047-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA DE FORMA ISOLADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, uma vez que a testemunha W. B. C. informou que não ouviu qualquer xingamento por parte do réu. Alegou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Defendeu que caso se admita ter o recorrente proferido os xingamentos narrados na denúncia, extrai-se do narrado que o acusado não tinha intenção de menosprezar a função exercida pelos policiais, somente expôs sua indignação pela abordagem policial. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, em razão da insuficiência de provas e atipicidade do fato, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, CPP. Mantida a condenação, pugnou pela aplicação da pena exclusiva de multa.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 41461318), da mesma forma o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 42083001).
5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 2.569/2021 – 05a DP - ID 41461216 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos. A prova oral produzida nos autos confirma os fatos narrados na denúncia ao descreverem que estavam em patrulhamento no dia dos fatos quando avistaram o acusado e o abordaram por estar na motocicleta sem a utilização do capacete de forma regular, quando perceberam que ele estava com sinais alterados e procederam a revista pessoal, quando encontraram cigarros de maconha na pochete que trazia consigo. Na oportunidade, ao ser algemado passou a proferir ofensas chamando os policiais de “safados”, “corruptos”, “capetas dos infernos” e “palhaços”.
6. O acusado, em sede policial, afirmou que em revista feita pelos policiais foi encontrado com ele dois cigarros de maconha. Na ocasião, alegou que não ter concordado com a abordagem policial, pois, segundo afirmado por ele, teria sido agressiva. Em Juízo o réu foi declarado revel.
7. A afirmação da testemunha W. C., quando de sua oitiva em Juízo, de que não presenciou xingamentos contra os policiais e que apenas ouviu o acusado pedir socorro, embora não tivesse visto qualquer conduta dos policiais que justificassem esse pedido, não é suficiente para infirmar os relatos dos policiais. Extrai-se do depoimento desses e da referida testemunha que as ofensas proferidas pelo acusado ocorreram quando ele foi algemado e, de acordo com o policial L., na delegacia, na presença dos policiais civis, portanto, em dois momentos em que W. C., de fato, não estaria presente, porquanto, segundo narrado por ela, permaneceu por um breve período de tempo no local da abordagem policial e quando lá chegou o réu já estava algemado, além de não ter notícia de sua condução à delegacia para prestar declarações.
8. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de credibilidade, conforme entendimento corrente, sendo um meio idôneo de prova, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida, sendo válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador. Neste sentido: Acórdão 1630857, 07000164920218070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 30/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, chamando-os de “safados”, “corruptos”, “capetas dos infernos”, “palhaços”, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.
10. A pena arbitrada não comporta reparos, pois a aplicação isolada da pena de multa, em razão das circunstâncias em que foi praticada, não se mostraria adequada à reprovação e prevenção do crime, conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.